Tribunal: STM
Processo: 7000494-15.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO

ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. REVISTA PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.

INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.

Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade quando

da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência de "fundados indícios de que

alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime", para usar a letra da lei, autoriza a

referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais, não foram constatados

excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do

flagranteado, tendo sido tudo filmado por testemunhas e trazido como prova aos autos.

Preliminar rejeitada por unanimidade.

Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é flagrado na posse de

material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, após a realização de revista

pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato, perfeitamente admissível

nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é despiciendo o resultado lesivo, na

medida em que se presume, preventivamente, que o porte, de per si, expõe a risco de lesão o

bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em conjunto, as

seguintes condições objetivamente verificadas: mínima ofensividade da conduta do agente,

nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e

inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais elementos são avaliados, sistematicamente,

nas hipóteses de ingresso ou porte de substância entorpecente no aquartelamento, a bem da

preservação dos pilares da vida militar cristalizados na hierarquia e na disciplina.

A infração à norma proibitiva contida no art. 290 do CPM, se consideradas as particularidades da

"profissão das armas", além de conter notável grau de reprovabilidade, possui acentuado grau

de ofensividade e de periculosidade, expondo a risco a operacionalidade da tropa.

A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em poder do

militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal em comento

dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do princípio da

insignificância penal.

Em observância ao princípio da especialidade da norma penal castrense frente à legislação penal

comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,

que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.

Precedentes do STM.

Apelo defensivo desprovido por decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000494-15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade aventada pela Defesa, em face da ausência de vício de
ilegalidade na condução da revista pessoal. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, para que seja mantida in
totum a r. sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao
Apelado nos exatos termos da exordial acusatória, na forma do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000494-15.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE. REVISTA PESSOAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar defensiva de nulidade fundada na indicação de pecha de ilegalidade
quando da revista pessoal imposta ao acusado, uma vez que a existência de "fundados
indícios de que alguém que oculte consigo instrumento ou produto de crime", para usar a
letra da lei, autoriza a referida medida assecuratória prevista no art. 181 do CPPM. Ademais,
não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade,
à honra ou à imagem do flagranteado, tendo sido tudo filmado por testemunhas e trazido
como prova aos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Incide na figura delitiva capitulada no art. 290 do CPM aquele militar que é flagrado na
posse de material entorpecente, em local sujeito à Administração Militar, após a realização
de revista pessoal, com confissão da autoria. Trata-se de crime de perigo abstrato,
perfeitamente admissível nos moldes da vigente ordem constitucional, para o qual é
despiciendo o resultado lesivo, na medida em que se presume, preventivamente, que o
porte, de per si, expõe a risco de lesão o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.
A incidência do princípio da insignificância penal tem vez quando reunidos, em conjunto, as
seguintes condições objetivamente verificadas: mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tais elementos são
avaliados, sistematicamente, nas hipóteses de ingresso ou porte de substância
entorpecente no aquartelamento, a bem da preservação dos pilares da vida militar
cristalizados na hierarquia e na disciplina.
A infração à norma proibitiva contida no art. 290 do CPM, se consideradas as
particularidades da "profissão das armas", além de conter notável grau de reprovabilidade,
possui acentuado grau de ofensividade e de periculosidade, expondo a risco a
operacionalidade da tropa.
A despeito de se aquilatar a pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
militar, no contexto de crime de perigo abstrato, o aperfeiçoamento do tipo penal em
comento dispensa a comprovação de resultado lesivo. Afasta-se, portanto, a incidência do
princípio da insignificância penal.
Em observância ao princípio da especialidade da norma penal castrense frente à legislação
penal comum, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula
nº 14 do STM. Precedentes do STM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
Apelo defensivo desprovido por decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
virtual de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
nulidade aventada pela Defesa, em face da ausência de vício de ilegalidade na condução da revista
pessoal, e, no mérito, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso defensivo e em negar
provimento, para que seja mantida in totum a r. sentença impugnada, mantendo-se a condenação
impingida ao Apelado nos exatos termos da exordial acusatória.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do Soldado da
Aeronáutica LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE contra a sentença proferida, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a inicial acusatória (evento 1, arq. 2, APM nº 7000274-88.2020.7.02.0002), in verbis:
"No dia 30 de setembro de 2020, por volta das 20h10min, o 2º T QOCON SJU Fernando César
Silvestre Vieira, encarregado do IPM nº 003/GAP-SP/2020, que apura crime de furto no
Grupamento de Apoio de São Paulo, determinou uma revista no armário do ora denunciado
em investigação preliminar relacionada àquele fato, oportunidade em que encontrou dentro
da carteira do investigado que ali estava guardada uma porção de maconha acondicionada
em um invólucro plástico, sendo o material imediatamente apreendido e encaminhado para
perícia e o indiciado preso em flagrante delito.
O material foi devidamente apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para
ser submetido a exame pericial, constatando-se que se tratava massa líquida de 0,7g de
maconha (TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de uso proibido no Brasil, por se
tratar de entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante
estabelecido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, fato que confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação
penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, tinha em depósito, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em lugar
sujeito à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
Diante do exposto, denuncio o Soldado LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE, como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, complementado pela mencionada
Portaria n.º 344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a presente peça

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
acusatória, citado o acusado para se ver processar e julgar, até final condenação, [...].".
A denúncia foi formulada com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000262-
74.2020.7.02.0002, cujos documentos são parte relevante ao esclarecimento dos fatos, entre os quais
cumpre destacar:
Termo de Apresentação (evento 1, fls. 3/4);
●
Termo de Depoimento prestado em 30 de setembro de 2020, às 20:l0hs pelo Soldado LUIZ LUIZ GUSTAVO
●
GONÇALVES DE RESENDE (evento 1, fls. 6 e 7);
Termo de Apreensão datado de 30 de setembro de 2020 (evento 1, fls. 8 e 9);
●
Folha de qualificação do preso (evento 1, fl. 11);
●
Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, fls. 12/16);
●
Laudo Pericial Preliminar nº 320899/2020, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-
●
Científica de São Paulo (evento 1, fls. 25/26);
Nota de ciência das garantias constitucionais (evento 1, fls. 27/29, do APF);
●
Nota de Culpa (evento 1, fls. 31 e 32);
●
A exordial acusatória foi recebida em 14 de outubro de 2020, conforme decisão inserida no evento 1, arq.
3, da APM nº 7000274-88.2020.7.02.0002.
O acusado foi regularmente citado (evento 11 da APM).
A douta Defensoria Pública da União (DPU), através de seu ilustre defensor público Dr. Leonardo José da
Silva Beraldo, peticionou a este Juízo, informando que estaria a representar o acusado, bem como
manifestando não ter testemunhas a arrolar, ressalvando, entretanto, que, caso fosse necessário,
posteriormente, após as oitivas das testemunhas ministeriais, poderia requerer nova abertura de vista
para tal finalidade, nos termos do artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (evento 15 da
APM).
Foram ouvidas como testemunhas de acusação, no curso da instrução processual, 2º Ten Aer Fernando
César Silvestre Vieira, Cb Aer Kaique Dias Biserra e Sd Aer Ramon Silva Amante (evento 33/vídeos 1, 2 e
3, respectivamente).
Após tais oitivas, as partes se deram por satisfeitas com a prova oral coligida aos autos. Em seguida,
procedeu-se ao interrogatório judicial do réu (evento 33, vídeo 4, da APM). Encerrado tal ato processual,
foi determinado pelo Juízo de origem, vista às partes, nos termos do artigo 427 do CPPM (evento 32 da
APM).
O Parquet das Armas requereu fosse oficiada à Organização Militar onde o militar servia (GAP -
Grupamento de Apoio de São Paulo), para que então fosse providenciada a juntada do respectivo Laudo
Definitivo (eventos 36 da APM), o que foi concretizado no evento 39, arq. 2, da APM.
Na fase do artigo 427 do CPPM, a DPU requereu a juntada aos autos dos "[...] vídeos referenciados
durante a instrução processual, também relacionados no IPM 7000001-75.2021.7.02.0002, quais sejam:
evento 1/documento 3/folhas 29; documento 4/folhas 07 e 45 [...]" , sob o argumento de que o teor de
tais gravações teriam relação direta com o suposto fato criminoso ora apurado (evento 46 da APM).
Quanto à diligência requerida pela defesa, o MPM informou que foi possível visualizar e ouvir o inteiro teor
do vídeo (evento 51, arq. 2, da APM) no qual é revelado o momento exato da apreensão do entorpecente
na carteira do denunciado (evento 59 da APM).
A DPU manifestou-se aduzindo que não tinha mais nada a requerer (evento 61 da APM).
Aberta vista dos autos para fins de oferecimento de alegações escritas, o MPM pleiteou a condenação do
réu, nos moldes da pretensão acusatória veiculada na denúncia, haja vista vislumbrar motivos concretos
da prática delitiva imputada ao militar (evento 44 da APM).
Em aditamento às alegações escritas anteriormente apresentadas, o MPM manifestou-se nos seguintes
termos:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
"[...] o flagrante do crime de posse de entorpecente não ocorreu por ocasião de revista em
alojamento, mas sim durante os procedimentos de investigação de outro IPM, sendo certo
que ao se proceder a revista nos pertences do acusado no momento de sua oitiva
constatou-se a presença do material ilícito, apreendido nos autos, no interior de uma das
partes internas de sua carteira de documentos [...]".
Ao final, o ilustre representante ministerial aduziu: "[...] retificando as Alegações Escritas apresentadas
nos pontos acima informados e ratificando as demais informações e fundamentos [...]". Desse modo,
requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia inicialmente oferecida (evento 66 da APM).
Oportunizada vista dos autos à Defesa, vieram as Alegações Escritas do acusado (evento 69 da APM).
Sustentou a sua douta representante da DPU, em apertada síntese, que:
"[...] artigo 290 do CPM, no que tange ao usuário, editado em 1969, conflita com a
Convenção de Nova Iorque de 1961, norma de maior hierarquia, de modo que deve ser
procedido o controle de convencionalidade (ou de supralegalidade), expurgando-o do
ordenamento jurídico, por ter sido editado em dissonância da legislação internacional
vigente à época. Ainda que assim não fosse, a Convenção de Viena de 1988, norma de
maior hierarquia e posterior ao CPM certamente derrogou a previsão de prisão para a
hipótese de usuário de entorpecentes [...]".
Neste raciocínio, a defesa técnica sustentou a absolvição do réu, nos termos do artigo 439, "b", do CPPM,
"[...] em virtude do controle de convencionalidade (Convenção de Nova Iorque de 1961) ou em função da
derrogação da norma incriminadora (Convenção de Viena de 1988)".
Em complemento, a defesa pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da norma penal militar no
tocante à conduta de "porte de drogas para consumo próprio", uma vez que tal entendimento é mais "[...]
condizente com uma visão humanista e constitucionalizada da questão de saúde pública em debate [...]".
Em não sendo acolhidos tais argumentos, a defesa técnica suplicou pelo reconhecimento da "[...]
ilegalidade na revista pessoal a qual o acusado foi submetido e que resultou na apreensão da substância
entorpecente, acarretando a ilicitude da única prova colacionada aos autos que subsidia a acusação e
que poderia sustentar uma eventual condenação, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe
[...]".
Argumentou, outrossim, que haveria de ser chancelada a tese da insignificância penal, uma vez que seria
suficiente a reprimenda em âmbito administrativo pela própria Organização Militar.
Ao final, sustentou a defesa, caso seja proferido um decreto condenatório, que o seja nos moldes do
artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
Conclusos os autos ao juiz togado, sobreveio o Despacho Saneador (evento 71 da APM). Foi designada
audiência de julgamento para 21 de junho de 2021. Na ocasião, por unanimidade de votos, o Conselho
Permanente para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM decidiu dar total provimento à denúncia e
CONDENAR o acusado LUIZ GUSTAVO GONÇALVES DE RESENDE, soldado da Aeronáutica, já qualificado, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do CPM, concedendo-lhe
o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos (período probatório mínimo), e ainda com o direito de
apelar em liberdade (evento 84 da APM).
O sistema e-Proc registra protocolização de petição pela Defesa em 22 de junho de 2021 (evento 88 da
APM), por meio da qual veio aos autos a peça de interposição do presente recurso de Apelação,
juntamente com as razões recursais.
Ao expor os motivos da irresignação, a Defesa requereu: a) seja declarada a nulidade do presente feito,
desde a revista ocorrida, ao argumento de que essa prova foi obtida por meio ilícito, bem como todas as
provas dela derivadas; b) subsidiariamente, seja reformada a r. sentença condenatória recorrida,
procedendo-se: b.1) a ABSOLVIÇÃO do apelante, em decorrência do reconhecimento da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como do princípio da insignificância e
da subsidiariedade do Direito Penal; b.2) sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do artigo 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 1, arq. 2).
Em contrarrazões, o Parquet das Armas sustentou que "[...] a matéria levantada em sede de preliminar
deve ser afastada de plano, na medida em que as revistas pessoais podem ser realizadas a qualquer
momento pela autoridade militar". Em complemento, refutou a tese de crime bagatelar porquanto não
admissível em matéria de entorpecentes com as especificidades da tutela penal militar. Por fim, fez
consignar precedente da Suprema Corte em que confirma a constitucionalidade da Lei Substantiva Militar
consubstanciada no art. 290 do CPM, sem que haja qualquer contrariedade às Convenções Internacionais
de que o Brasil é signatário (evento 1, arq. 3).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 12 de julho de 2021 (evento 93 da APM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo insigne Subprocurador-Geral Dr.
Alexandre Concesi, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade do processo, por suposta
ilicitude na obtenção da prova material, haja vista que não haver ilegalidade na revista realizada na
carteira do acusado, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença vergastada
por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Prefacialmente, ao submeter o presente recurso defensivo ao crivo da admissibilidade, verifica-se apto ao
conhecimento, uma vez que foi interposto em tempo hábil, mediante demonstração de efetivo interesse
na reforma da decisão atacada, valendo-se da via recursal cabível.
Antes de incursionar pelo mérito, submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, § 5º, do
Regimento Interno deste Tribunal, preliminar de nulidade, sob a alegação de eventual obtenção de prova
por meio ilícito, consubstanciada na revista supostamente ilegal a que foi submetido o acusado, quando
da descoberta de entorpecente em seu poder.
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE POR OBTENÇÃO DE PROVA POR MEIO ILÍCITO:
Antecedendo-se ao mérito, a Defesa argui questão obstativa alusiva à eventual ilegalidade com que foi
operada a revista nos pertencentes do acusado, a partir da qual foi encontrada, dentro da caserna, a
porção de material entorpecente.
Em síntese, o operoso Defensor construiu a tese de que se faz imperioso declarar a nulidade da
condenação de seu assistido, uma vez que a única prova colacionada aos autos para alicerçar a sentença
foi o flagrante delito havido quando da revista pessoal, conduzida de forma ilegal, que permitiu a
descoberta, na carteira do Sd Luiz Gustavo, de drogas no quartel.
Segundo sustenta, mostrou-se evidentemente ilegal a revista a qual o apelante foi submetido, na medida
em que se verificou desvio de finalidade na ação dos superiores hierárquicos. Para tanto, expõe que
apelante informou em Juízo que foi chamado a prestar esclarecimentos sobre o furto de um aparelho de
fones de ouvido. Durante sua oitiva, foi-lhe solicitada a apresentação de um documento. Quando estava
pegando seu documento, o entrevistador pegou a sua carteira e, ao invés de limitar-se a retirar o
documento que havia solicitado, efetuou, ele mesmo, revista nos bolsos internos do objeto. Foi nesse
contexto que encontrou a substância.
Em que pese o devotado esforço defensivo em isentar o acusado de responsabilidade penal, salvo melhor
juízo, não se vislumbra qualquer viés de irregularidade na medida realizada. Vejamos.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
Há expressa previsão legal no art. 181 do Código de Processo Penal Militar que autoriza a realização de
"revista pessoal" no agente da prática delitiva, quando pairar fundada suspeita de que "oculte consigo
instrumento ou produto do crime". A mencionada disposição normativa encontra-se encrustada no Título
XII que recebeu a rubrica legislativa de "Medidas Preventivas e Assecuratórias", ao disciplinar, no dizeres
de Guilherme NUCCI, "as providências tomadas, no processo criminal, para garantir a captação de provas,
a restituição de coisas, o confisco de bens ilícitos [...]" [1].
Tais medidas visam garantir a produção probatória e a colheita de outros bens, sendo que a única forma
de invalidá-las ocorre quando delas resultam constrangimento ilegal ou qualquer mínima tentativa de
violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa, cuja proteção é indelével por força
do que preconiza o mandamento constitucional inscrito no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de
1988. De forma inequívoca, esse não é o caso estampado nos autos.
Como bem assinalado pelo membro do Ministério Púbico em sede de contrarrazões (evento 1, arq. 3), ao
refutar eventual pecha de ilegalidade na revista pessoal, vale o seguinte registro, in verbis:
"A matéria levantada em sede de preliminar deve ser afastada de plano, na medida em que
as revistas pessoais podem ser realizadas a qualquer momento pela autoridade militar,
ainda que tal ato seja levado a efeito de inopino tão logo seja despertada na autoridade
suspeitas acerca do porte de drogas por militar, tal qual ocorreu nos autos, em que houve a
apreensão da droga no interior da carteira do acusado quando este se apresentou para ser
ouvido sobre um furto de fone de ouvido na unidade militar; assim, nada há de ilegal na
atitude do militar encarregado da inquirição, que, suspeitando da atitude do acusado,
revistou seus pertences naquela ocasião e localizou a droga em sua carteira, apreendendo-a
de imediato".
A fim de afugentar incertezas quanto à real necessidade da medida processual desafiada pela Defesa em
sede de preliminar, por oportuno, cabe transcrever os seguintes trechos da sentença que demonstram
como a apreensão efetivamente ocorreu, in verbis (evento 84 da APM):
"26. Tudo começou a ser descoberto, quando o acusado foi ouvido em um inquérito policial
militar (IPM), que apurava o furto de um aparelho de fone de ouvido. Na data de sua oitiva, o
encarregado do IPM, qual seja, o 2º tenente, Fernando César Silvestre Vieira, segundo a sua
narrativa em Juízo, percebeu que o réu, após ser liberado, portava no interior de sua
carteira, um plástico 'contendo uma substância escura', que por sua vez, exalava odor de
maconha. Foi o próprio oficial quem pegou a carteira do acusado, que estava sobre a mesa
e ao colocar os documentos pessoais dentro da referida carteira, visualizou o já mencionado
plástico 'contendo uma substância escura' (evento 33/vídeo 1). Aliás, diga-se, aqui, que o
referido oficial solicitou ao soldado, Kaique Dias Biserra, para que filmasse o ocorrido, o que
foi feito. Este último, então, acabou por filmar o momento em que a substância
entorpecente foi encontrada, sendo que, quando ouvido em Juízo, Kaique Dias Biserra,
asseverou que em nenhum momento o acusado comentou que havia esquecido o material
entorpecente na carteira ou onde havia conseguido tal material (evento 33/vídeo 2). Os
detalhes acerca da situação fática acima narrada, podem ser visualizados no vídeo juntado
aos autos (evento 51). Somando-se as tais narrativas, encontramos, também, o depoimento
da testemunha, Ramon Silva Amante, que asseverou que teria ouvido o acusado dizer, na
oportunidade em que foi flagrado com o material em sua carteira, que " (...) se está na sua
carteira era sua" (evento 33/vídeo 3).
[...]
36. É muito comum no âmbito dos quartéis das Forças Armadas, ocorrer revistas não só nos
pertences pessoais, bem como nos próprios armários dos militares que integram
determinada Organização Militar. Tal medida é preventiva e decorre do poder de polícia,
sendo que a tal fundada suspeita de que cuida o artigo 181 do CPPM, vem materializada

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
pela própria experiência dos militares que assim procedem. Ou em outro dizer, a tal fundada
suspeita é fulcrada na própria existência de inúmeros casos ocorridos no âmbito dos
quartéis das Forças Armadas, que consubstanciam condutas ilícitas praticadas por agentes
militares ou não, que eventualmente se valem de condutas criminosas, como por exemplo, a
subtração de algum material pertencente à Administração Pública Militar ou até mesmo, o
porte de substância entorpecente, como é justamente a hipótese dos autos. Assim, por força
disso, revistas podem ocorrer no âmbito dos quartéis, em decorrência do poder de polícia e
visando-se evitar tais práticas delitivas, situação esta que, também ocorre, por exemplo, nos
aeroportos e até mesmo quando da entrada em certos estabelecimentos públicos e
privados".
Percebe-se, portanto, que a fase probatória não padece de nulidade, sendo respeitados os direitos do
acusado e mantida a higidez do "devido processo legal", com o que cai por terra a tese defensiva de
desnaturar a condenação por alegação de vício na revista pessoal a que foi submetido o militar, ora
recorrente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade aventada pela Defesa, em face da ausência de vício de
ilegalidade na condução da revista pessoal.
II - DO MÉRITO:
É mister conhecer do presente recurso defensivo, uma vez que se encontram plenamente satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse na reversão do decisum atacado.
Conforme se depreende da instrução probatória, durante uma revista realizada no interior do
Grupamento de Apoio (GAP), situado em São Paulo/SP, em 30 de setembro de 2020, por volta das
20h10min, o 2 TQOCON SJU Fernando César Silvestre Vieira, encarregado do IPM nº 003/GAP-SP/2020,
que apurava crime de furto no GAP, determinou uma revista no armário do ora apelante em investigação
preliminar relacionada àquele fato, ocasião em que encontrou, dentro da carteira do investigado, que ali
estava guardada uma porção de maconha acondicionada em um invólucro plástico, sendo o material
imediatamente apreendido e encaminhado para perícia e o indiciado preso em flagrante delito.
O recorrente foi surpreendido portando no compartimento interno da carteira uma porção de 0,7g (sete
decigramas) de substância denominada "maconha", como faz prova cabal o Laudo Pericial Definitivo nº
327039/2020 (evento 39, arq. 2, da APM), a seguir transcrito:
"2 DO MATERIAL O exame do mesmo revelou: Item Único Este Item refere-se ao item 1 do
Laudo 320.899/2020. Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos
vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos, referente à
contraperícia aqui armazenada que foi retirada quando das análises vestibulares.
Massa/Volume Líquido: 0,7 g, de um total de 0,7 g, pesado e periciado pelo Perito
Criminal Kamila Vanini Leitão, quando da elaboração do Laudo de Constatação REP nº
320.899/2020. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em
c a m a d a d e l g a d a e , f o i D E T E C T A D A p r e s e n ç a d a s u b s t â n c i a
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98
e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). OBSERVAÇÃO: O(s)
material(is) em questão relaciona(m)-se com a IP/PM nº 003/GAPSP/2020 do(a) COMAER -
Comando da Aeronáutica de São Paulo e foi objeto de exame vestibular com o resultado
apresentado através do Laudo de Constatação nº 320899/2020, elaborado pelo Perito
Criminal Dr(a). Kamila Vanini Leitão deste Núcleo de Exames de Entorpecentes". (Grifo no
original)
As testemunhas ouvidas durante a instrução criminal confirmaram todas as circunstâncias do evento,
tendo declarado o modo em que ocorreu a apreensão do entorpecente e o reconhecimento pelo
denunciado de que tal material ilícito era de sua propriedade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
Trata-se, em suma, de mais um recorrente caso de ingresso e porte de entorpecente intra muros, com
elevada ofensa ao pilares principiológicos nos quais se fundam a vida em caserna.
Compulsando a peça de interposição do presente Apelo, extrai-se que a tese defensiva gravita em torno
da absolvição, com fulcro no princípio da bagatela. Alternativamente, são suscitadas a
inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, bem
como requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Adentrando a análise do acervo probatório contido nos autos, como já foi demonstrado, sabe-se que a
materialidade restou indene de dúvidas após a conclusão do Laudo de Perícia Criminal (química forense)
nº 327039/2020, em face da identificação da substância tetrahidrocannabinol (THC) no material
apreendido (evento 39, arq. 2, da APM).
No tocante à autoria, o fato traz nítidos contornos de ilicitude e foi fartamente demonstrado pelo
depoimento uníssono das testemunhas, sendo corroborado pela confissão judicial do acusado, que
declarou ser o responsável pelo porte da droga, muito embora, na oportunidade, tenha afirmado que não
sabia que o material entorpecente estivesse em sua carteira, tanto que ficou surpreso pelo ocorrido.
Em juízo, o réu alegou, outrossim, a respeito da carteira - cuja parte interna possuía um distintivo da
Aeronáutica - que não andava com ela, ao contrário, a deixava em casa, sendo certo que a maconha
deveria estar nela há duas semanas, melhor dizendo, que não se lembrava o momento em que teria
guardado o entorpecente na referida carteira (evento 33/vídeo 4).
A dispensar análises mais aprofundadas, percebe-se, evidentemente, que se tratam de escusas despidas
de lastro probatório, pouco ou nada verossímeis e, portanto, incapazes de elidir a responsabilidade penal
do agente do fato.
Em outro ponto de suas irresignações, o laborioso Defensor sustenta ser imprescindível para a
configuração de uma conduta como infração penal que ela proporcione, no mínimo, um risco concreto de
lesão ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. Sob esse argumento, fundamenta serem
inconstitucionais os ilícitos penais ditos de perigo abstrato, ou seja, aqueles cuja consumação ocorre com
a simples prática da conduta núcleo do tipo penal, bastando a mera exposição do objeto jurídico a um
risco de dano absolutamente presumido pela lei.
Frise-se que, no tocante ao argumento que ataca a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato,
sua tipificação tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. Trata-se, na verdade, de um
instrumento utilizado pelo Legislador para conferir proteção a determinados bens jurídicos dentro dos
postulados do Princípio da Proporcionalidade, em especial no seu aspecto de proibição de defesa
deficiente.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA
CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS
CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM
FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS.
[...]
2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A
Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo
abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter,
portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o
legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo
de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o
legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o
indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não
representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador
penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes,
acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de
bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o
meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas
margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e
necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo.
Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da
proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. [...]". (HC nº 104410, Relator(a):
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062
DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012). (Grifo nosso.)
Sobre o assunto, esta Corte Superior Militar já debateu o tema, conforme o julgamento da Apelação nº
7000454-67.2020.7.00.0000[2], que teve como Relator o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, oportunidade na qual restou consignado, por unanimidade, que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU LICENCIADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR
E JULGAR RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE E CRIME IMPOSSÌVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA).
PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE
RECEITA ILEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
1. Preliminar de incompetência. A jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou
entendimento, majoritário, de que a competência dos conselhos de justiça se configura no
momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente
nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do
postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.
Desnecessidade do trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR para a aplicação da
tese nele fixada. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O crime de posse de
entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo prescindível a
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a
probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo. 3. A
tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. 4. Tese de crime impossível
incabível. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não
capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante
ao caso, especialmente se considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao
delito em questão. O crime do art. 290 do CPM viola de forma intensa os princípios da
hierarquia e da disciplina. 5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a
desclassificação da conduta para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou
caso assimilado a receita ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a tais
delitos. 6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
despenalizadores do art. 28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, em face do Princípio da Especialidade da legislação penal
castrense e da jurisprudência deste Tribunal, sob pena de incorrer-se em hibridismo
normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. 7. Comprovadas a materialidade, a
autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do
CPM. 8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime". (grifo nosso.)
Nessa toada, deve ser afastado, de plano, o argumento de que o artigo 290 do CPM seria inconstitucional
(crime de perigo abstrato).
Acerca do pleito defensivo no sentido de reconhecer a insignificância da conduta, tendo em vista a
quantidade de droga encontrada com o Recorrente, o desvalor da conduta, com graves reflexos no
ambiente castrense, obsta a aplicação do princípio da irrelevância penal, ao contrário do que pretende a
Defesa. Nesse ponto, à luz do Código Penal Castrense, o fato é capitulado como crime contra os bens
jurídicos da incolumidade pública e da saúde pública, caracterizando grave ofensa, também, para a
regularidade da Administração Militar.
Ademais, outra razão para refutar a incidência da bagatela penal é que o tipo penal em apreço prescinde
de uma quantidade específica de entorpecente para aperfeiçoar o crime, visto que a doutrina o insere na
categoria de crime de mera conduta.
Não se exige, como consectário, a produção de um resultado naturalístico, mas o mero implemento de
uma das ações enunciadas no caput do art. 290 do Código Penal Militar, no caso, "trazer consigo"
substância entorpecente para o âmbito da Unidade Castrense.
Foi acertada a decisão do nobre Conselho Permanente de Justiça, não sendo cabível falar em aplicação do
Princípio da Insignificância ou de medidas desencarceradoras previstas na Lei de Drogas, muito menos de
ofensa ao princípio da proporcionalidade ou aos direitos de usuários de drogas.
Verifica-se que o ora Apelante foi condenado como incurso na hipótese prevista no caput do art. 290 do
CPM, ou seja, pelo fato de ter adentrado a OM portando pequena quantia de substância entorpecente.
Tais circunstâncias, previstas na Lei Penal Militar, por si só, demonstram a especialidade do caso de modo
a afastar a incidência da Lei nº 11.343/06 e promover a subsunção da conduta apurada ao tipo descrito
no art. 290 do CPM, visto que satisfeitas todas as elementares da referida norma penal, pois tratava-se
de militar trazendo consigo droga, em local sujeito à administração castrense, sem autorização legal ou
regulamentar.
No tocante à aplicabilidade do Princípio da Insignificância e da Lei nº 11.343/2006, o Pleno do Excelso
Pretório já afastou a sua incidência na seara castrense. Vejamos:
"[...] 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06.
10. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar". (STF, 2ª Turma, HC nº 128.894-RS,
Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento em 23/08/2016. Publicação em 28/09/2016.)
Essa Corte Castrense, inclusive, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000083-11.2017.7.00.0000, relatados pelo eminente
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, in verbis:
"[...] 4. O CPM é dotado de caráter especial. É o instrumento legal de consolidação das
tipificações stricto sensu dos delitos militares, como corolário do texto constitucional que
estabelece a competência da Justiça Militar da União - JMU. No escopo da Legislação Penal

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
Militar, encontra-se a tutela dos valores e dos bens jurídicos, cuja salvaguarda proporciona o
bom funcionamento das instituições castrenses, sobretudo no resguardo dos princípios da
hierarquia e da disciplina. 5. O art. 290 do CPM, ao definir as condutas integrantes de seu
núcleo típico, institui, também, o elemento especializante da prática delitiva em contexto,
com a delimitação territorial relativa à prática do ilícito, condicionando-o a "local sujeito à
administração militar". Por isso, considerando os critérios que perfazem a definição típica
em tela, os quais fazem sobressair o seu caráter especial, tal dispositivo tem prevalência, no
âmbito da JMU, sobre o estabelecido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006". (STM - ED 7000083-
11.2017.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Publicação em:
16/04/2018).
O entendimento majoritário da doutrina mais abalizada, seja do Excelso Pretório, seja desta Corte
Castrense, orienta que, na realidade do combate às drogas na seara castrense, o porte e o uso de
substância que entorpece interferem na higidez mental e emocional de agente que lida diariamente com
armas e todo o tipo de artefato letal, além de vulnerar a segurança e a integridade física intramuros,
colocando em risco a higidez e a operacionalidade do efetivo militar e bases organizacionais das FFAS,
instituições com sede constitucional para, entre outras finalidades, promover a salvaguarda da ordem
democrática.
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou
com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força
Armada que integra.
Assim, a reprimenda inserida no dispositivo do CPM se justifica pelo maior grau de periculosidade do
ingresso ilegal de entorpecentes no âmbito da organização militar - detentora de armas, equipamentos e
artefatos de grande poder ofensivo -, e pela relação especial de sujeição ao ente estatal que orienta a
vida dos integrantes da caserna.
Dessarte, a ínfima ofensividade, a ausência de periculosidade social do ato, o mitigado grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada devem ser mensurados à luz
dos valores que balizam a vida na caserna, a exemplo do resguardo da ordem, da hierarquia e da
disciplina intangíveis em toda Organização Militar.
Consequentemente, a tolerância há que ser zero em relação a tal tipo de ameaça, ainda que meramente
potencial, nada tendo a ver com as regras que são impostas aos agentes civis, que circulam em outros
ambientes e em circunstâncias totalmente diferentes.
Não é por outra razão que a Justiça Militar é Justiça Especializada, justamente por tratar de crimes
definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, na exata dicção do artigo 9º do
CPM.
Além de garantir a repressão e a prevenção, o preceito constante do Estatuto Repressivo Militar tenciona
assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, sob pena de ser fomentada a impunidade ou a criminalidade, pela ruptura dos
valores intrínsecos da caserna.
Vê-se, portanto, que os julgados colacionados pela Defesa retratam a jurisprudência minoritária e mais
antiga, atualmente prevalecendo tanto no STM quanto no STF o entendimento de que o princípio da
insignificância não se aplica ao crime do art. 290 do CPM, independentemente da quantidade de droga
apreendida, como exsurge dos recentes julgados.
No tocante à pretensão defensiva de incompatibilidade do art. 290 do CPM com as Convenções de Nova
Iorque e de Viena, novamente não assiste razão à Defesa.
É cediço que os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário e que não
foram aprovados em cada Casa Congressual em dois turnos e por três quintos dos votos dos respectivos
membros são incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com status supralegal, ou seja, abaixo da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 15/12/2021 15:28:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2133efee30
Constituição Federal de 1988, porém acima da legislação interna. Assim, têm o condão de tornar
inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitante, não importando seja anterior ou posterior
ao ato de adesão.
Todavia, o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as mencionadas Convenções, pois elas não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da Lei Penal Militar
imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina, conforme
reiteradamente decidido por esta Corte.
O aparente conflito de convencionalidade do art. 290 do CPM ante os referidos diplomas internacionais há
muito vem sendo rechaçado por esta Corte, porquanto esse tratamento peculiar da legislação castrense
encontra amparo no próprio contexto principiológico-constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças Armadas, a
compatibilidade do maior rigor penal da norma castrense com a Constituição Federal de 1988.
Por fim, em relação ao pedido de aplicação das regras contidas na Lei nº 11.343/2006, o debate há muito
foi superado nesta Corte acerca da aplicabilidade, ou não, no âmbito militar, da referida lei, que instituiu
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
Sedimentou-se a negativa, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina, no processo penal
militar, sobre as disposições da lei geral (princípio da especialidade), embora seja essa mais moderna,
conforme a Súmula nº 14 do STM, que apregoa: "Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União".
No tocante à aplicabilidade da Lei nº 11.343/2006, o Plenário do Excelso Pretório já afastou a sua
incidência na seara castrense. Por ilustrativo, destaco o seguinte aresto, verbis:
"(...) 9. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06". (STF, 2ª Turma, HC nº 128.894-RS, Relator Ministro Dias
Toffoli. Julgamento em 23/08/2016. Publicação em 28/09/2016).
A questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna não se relaciona com a quantidade ou
com a espécie da droga apreendida, mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força
Armada que integra.
Portanto, há plena certeza acerca da configuração do injusto penal, do juízo de reprovação jurídico-social
e da viabilidade punitiva, não socorrendo ao acusado, ipso facto, quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou culpabilidade que viessem a beneficiá-lo, estando perfeitamente caracterizados os elementos
da culpabilidade.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para que seja mantida in totum a r.
sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos exatos termos da exordial
acusatória.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: editora
RT, 1ª edição, 2013, p. 192.
[2] Publicado no Dje em 19 de novembro de 2020.